Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. De fato, o acórdão condenou o recorrente vencedor a pagar as custas e os honorários advocatícios em evidente erro material.
3. Acolho os embargos para corrigir o erro passando constar no item final do acordão embagado "Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido", mantidos os demais termos do dispositivo.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.